Tribunal: TRF3
Processo: 0000842-02.2011.4.03.6102
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
91/740)

0000842-02.2011.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80084

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ART. 19, DA LEI 7.492/86. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 387, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Recurso defensivo que pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Não decorrido o lapso prescricional.

2. Em observância ao princípio da lesividade ou ofensividade, não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido, ao menos, perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. No in concreto, a conduta descrita na denúncia não possui potencialidade lesiva, pois não foi capaz de produzir ou causar uma situação danosa para a coletividade, a instituição ou o Sistema Financeiro Nacional como um todo.

4. Fragilizadas as provas e argumentos da acusação, torna-se imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar provimento ao recurso da defesa, para reformar a r. sentença condenatória e, de ofício absolver Cléber Bergamasco Luciano da conduta delituosa do artigo 19 da Lei n. 7.492/86, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.